Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729712-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA RECORRIDO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI DECISÃO ONDREPSB – SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso I e II, ambos do Código de Processo Civil, 389, 395, 406, 413, 422 e 591, todos do Código Civil. Aponta ainda divergência jurisprudencial com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que o acórdão recorrido autorizou a cumulação da taxa SELIC com outros encargos. Aduz a impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios em contrato de honorários advocatícios. Requer que a multa contratual seja reduzida para percentual razoável e proporcional, limitando-a ao máximo de 2% (dois por cento) sobre o débito corrigido. Defende a urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista a iminência de liberação, mediante alvará judicial, de vultosa quantia (R$ 4.414.082,65, ou parcialmente de R$ 3.417.310,22), em favor da parte credora, ora recorrida, que acarretará inequívocos prejuízos e colocará em risco o cumprimento dos compromissos assumidos pela recorrente perante fornecedores, instituições financeiras, clientes e seus colaboradores. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão e, por conseguinte, a execução de título extrajudicial distribuída sob o número 0710473-97.2021.8.07.0001, até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024.) Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação interposta pela recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS DE ÊXITO. TÍTULO DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O DÉBITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Resta observado o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, quando a sentença explicita de forma objetiva e satisfatória as razões de decidir, na medida do necessário ao deslinde da contenda, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todos os questionamentos da parte quando já expostas justificativas suficientes à formação da sua conclusão. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 2. A condição necessária ao pagamento de honorários ad exitum (redução de multa aplicada pelo CADE), verificada quando a autarquia federal extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida após efetiva atuação da sociedade de advocacia contratada, confere certeza e exigibilidade ao título (contrato de serviços advocatícios). 3. A liquidez, característica do título executivo que se refere à exatidão do bem devido ao credor, reside na clara definição de percentual fixo a incidir sobre determinada base de cálculo que, no caso, corresponde ao valor da multa que seria aplicada pela autarquia federal. 4. Verifica-se dos cálculos constantes na ação de execução que no período que incide a Selic (em conformidade ao acórdão condenatório do CADE), não há cumulação com outros encargos. Quanto aos encargos contratuais, incidentes após a decisão de arquivamento do processo administrativo, não ocorre qualquer cumulação ilícita e não há abusividade no percentual da multa, até porque não superada a obrigação principal (art. 412 do CC). 5. Não observado o comando do art. 917, III, § 3o, do CPC, o questionamento dos cálculos do valor exequendo – em verdadeira alegação de excesso de execução – sequer admite apreciação, não se aplicando o art. 801 do CPC para oportunizar ao embargante a posterior juntada do demonstrativo do cálculo do valor que entende devido. 6. Conquanto originada a lide na equívoca interpretação de cláusula contratual, a embargante não incorreu nas hipóteses de litigância de má-fé elencadas no art. 80 do CPC. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (ID 51380059) Contra o referido acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 54186574). Posteriormente, por determinação do STJ (ID 66736859), a Turma Julgadora proferiu novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente em acórdão assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. LIQUIDEZ DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I.CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a liquidez de título executivo extrajudicial oriundo de contrato de honorários advocatícios, fixados em percentual sobre a multa administrativa imposta à embargante pelo CADE. A embargante alegou omissões no acórdão, especialmente quanto à iliquidez do título, à suposta confissão da exequente sobre a inexistência de cálculos aritméticos e à cumulação indevida de correção monetária, juros e multa contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o título executivo extrajudicial possui liquidez suficiente para embasar a execução; e (ii) verificar se houve omissão no acórdão recorrido que justifique a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo extrajudicial possui liquidez, pois o contrato de honorários advocatícios estabelece percentual fixo sobre a multa administrativa imposta à embargante pelo CADE, havendo sido o valor da penalidade liquidado pela Procuradoria Federal perante o CADE. 4. A atuação dos advogados resultou na anulação do processo administrativo sancionador e no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, caracterizando, sim, o êxito contratualmente previsto e o fundamento do direito à remuneração pactuada. 5. A afirmação da exequente de que os valores exequendos foram calculados com base em “projeções objetivas” não configura confissão de iliquidez do título, devendo ser interpretada no contexto da argumentação, que reafirma a existência de base de cálculo objetiva e determinável. 6. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois as alegações da embargante foram expressamente analisadas, incluindo a metodologia de cálculo da multa. 7. A mera discordância da embargante com as conclusões do acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Teses de julgamento: 1. O título executivo extrajudicial oriundo de contrato de honorários advocatícios ad exitum possui liquidez quando estabelece percentual fixo sobre multa administrativa previamente determinada. 2. A anulação do processo administrativo sancionador e o reconhecimento da prescrição da penalidade constituem êxito contratualmente previsto, ensejando o pagamento dos honorários advocatícios pactuados. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. (ID 69714946). Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, porquanto, no tocante às supostas violações aos artigos 389, 395, 406, 413, 422 e 591, todos do Código Civil, tal como já assentado pela decisão de ID 55843430 (juízo de admissibilidade do primeiro recurso especial interposto), não houve combate específico aos fundamentos do acórdão objurgado no sentido de que “(...) o questionamento da elaboração dos cálculos do valor exequendo importa, de fato, em efetiva alegação de excesso de execução, não tendo a apelante se desincumbido do ônus processual inserto no comando do art. 917, III, § 3o, do CPC. Nessa hipótese, forçoso é reconhecer sequer caber exame do alegado excesso, conforme preconizado no § 4o do art. 917, do CPC, de modo não que cabe aplicar o art. 801 do CPC para oportunizar ao embargante posterior juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que entende devido” (ID 84110292 - Pág. 5). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido configura deficiência recursal e atrai a incidência da súmula 283/STF (AgInt no AREsp n. 2.664.141/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto aos encargos contratuais e à redução da multa estipulada demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que ao contrário do afirmado pelo recorrente, não houve cumulação da SELIC com outros encargos, uma vez que incidentes em momentos diversos. Nesse sentido, destaque-se o seguinte trecho do acórdão vergastado: “No período que incide a Selic, não há cumulação com outros encargos. Quanto aos encargos contratualmente previstos, incidentes após a decisão de arquivamento do processo administrativo, não ocorre qualquer cumulação ilícita e não há abusividade no percentual da multa, até porque não superada a obrigação principal (art. 412 do CC)”. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. Outrossim, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007